Tribunal: TJPA
Processo: 0801327-08.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801327-08.2019.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: AD-EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. COBRANÇA POR SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, confirmando sentença que julgou procedente ação de cobrança referente a valores inadimplentes em contratos administrativos de reforma de unidades de saúde celebrados entre o município e a Empresa AD-Empreendimentos, Projetos E Construcao LTDA

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se os contratos anexados carecem de publicidade, comprometendo sua validade;

(ii) tenha havido ausência de licitação ou atos administrativos autorizados dos contratos;

(iii) se a responsabilidade pelo subsídio recai exclusivamente sobre a gestora da época;

(iv) há elementos para salvaguardar a obrigação de pagamento do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de publicidade alegada pelo Município não foi comprovada, cabendo-lhe, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstra fatos impeditivos ou extintivos do direito da autora, o que não ocorreu.

4. Os documentos apresentados pela recorrida, como notas fiscais, ordem de serviço e termos aditivos de contratos, evidenciam a prestação dos serviços contratados e a existência do subsídio.

5. O princípio da continuidade administrativa impõe ao ente público a responsabilidade pelo adimplemento dos contratos administrativos, independentemente de mudanças na gestão. A responsabilidade pelo pagamento não recai sobre o agente político.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados : CF/1988, art. 37; PCC, art. 373.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARITUBA
contra a Decisão Monocrática que
negou provimento à APELAÇÃO CÍVEL
interposta para reformar a

Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
ajuizada por
AD EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA
em face do recorrente.

Em síntese da demanda, o requerente alega que é empresa com atividade no ramo da construção civil e projetos de engenharia, atuando em projetos e obras públicas e privadas e em 2014 celebrou contrato de obras públicas com a Prefeitura de Marituba, decorrentes de processos licitatórios na modalidade de tomada de preços, do tipo menor preço global, em regime de execução indireta.

Ainda alega que realizou 4 (quatro) contratos na forma acima descrita, todos com objeto de reforma as Unidades de Saúde da Família (USF), localizadas no município de Marituba, sendo elas: Betânia, Haifa Gabriel, José Coelho e de Nossa Senhora da Paz. Dessa forma, as obras tiveram efetivo início em 30/07/2014 e término em 30/04/2015, sendo que as últimas Notas Fiscais de cada obra, referentes a quarta e última medição de execução dos serviços de cada contrato não foram pagas, sendo, portanto, credora da quantia de R$ 88.903,29 (oitenta e oito mil novecentos e três reais e vinte e nove centavos).

Sobreveio sentença na qual o Juízo julgou procedente a demanda.

Inconformado, o Município interpôs Apelação Cível para pugnar a existência de nulidade na sentença, por não ter ocorrido a remessa
ex office
pelo Julgador, a ausência de publicidade dos atos praticados, a nulidade do contrato. Outrossim, pugna pela necessidade de litisconsórcio passivo necessário e denunciou a lide para que a Secretaria de Saúde, a Sra. Léa Salgados Dos Santos Pereira para que participasse.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento ao recurso.

Insatisfeito, o Município interpôs Agravo Interno para alegar novamente a ausência de publicidade dos contratos juntados, em razão da empresa não ter juntados nos autos a Publicação deles no Diário Oficial do Estado (DOE), o que inviabilizaria a comprovação da eficácia do Administrativo do Poder Executivo.

Defende a ausência de Licitação Pública, ante a ausência do Ato do Administrativo que autorizou a confecção do Edital, assim, restou violado o art. 61 da Lei nº 8.666/93.

Sustenta a iminência do Perigo de Dano ao Erário, em razão da constatação das nulidades, resta evidente o prejuízo no qual poderá acarretar a má utilização de recursos governamentais e o desfalque de verbas públicas.

Após intimado, a recorrida apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção do feito.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores, conforme Súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Cinge-se a controvérsia sobre presença de elementos que evidenciem a nulidade ou não do procedimento licitatório que engendrou os contratos de nº 007/2014, 008/2014, 011/2014 e 012/2014.

Sobre a ausência de publicidade dos contratos anexados aos autos, a ausência de licitação pública, a inexistência de débito e a denunciação da lide para inserir no polo a gestora à época, a Municipalidade não apresenta qualquer prova sobre a comprovação de suas alegações, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil (CPC).
In verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(...)

Por outro lado, a recorrida apresentou os documentos para comprovar a prestação dos serviços para o Município, assim comprovando o fato constitutivo de seu direito, não restando dúvidas sobre a existência do débito.

Ainda, ressalta-se que o Município, em nenhum momento, nega a dívida ou comprova o cumprimento da obrigação de pagar e, tampouco, comprova que houve a rescisão contratual, tendo os serviços sendo devidamente realizados, conforme comprovado pelas notas fiscais e seus respectivos termos de recebimento da obra de ID. 15001462, 15001467, 15001472 e 15001477, todos devidamente assinados.

Ora, as notas fiscais e termos de recebimento da obra juntados aos autos atestam a realização dos serviços contratados, possuindo todos os requisitos legais para a sua validade, não restando dúvidas sobre a existência do negócio jurídico.

Quanto à alegação de que é de responsabilidade da gestora da época o pagamento dos referidos valores em aberto, também não merece prosperar, visto que o art. 37,
caput
da Constituição Federal é sucinto ao explicar que a Administração Pública possui como um de seus pilares o princípio da impessoalidade no qual deve ser entendido como aquele que vem excluir a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos sobre as suas realizações administrativa, não sendo permitido que os agentes públicos tenham privilégios.

Do mesmo modo, a alegação de que houve suposta apropriação indébita pela gestora da época sobre os valores que deveriam ser repassados à empresa recorrida não isenta a gestão atual de adimplir o débito pertinente, incluindo as despesas de pessoal, em atenção ao Princípio da Continuidade Administrativa. Assim, a dívida não é de responsabilidade do gestor atual, mas do Ente Público responsável.

Sobre o assunto, esta Egrégia Corte possui mesmo entendimento:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MATERIAL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO. REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 339 DO STJ. NOTA DE EMPENHO ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL. DOCUMENTOS HÁBEIS. ÔNUS DA PROVA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Reexame Necessário de sentença prolatada nos autos da Ação Monitória, que julga procedente e declara constituído, o título executivo judicial, condenando o Município ao pagamento de valores;

2. Nos termos da Súmula 339 do STJ, é cabível ação monitória contra a Fazenda Pública. Preliminar de inadequação de via eleita rejeitada;

3. O empenho de despesa, consoante art. 58 da Lei 4320/64, "é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição;"

4. A parte autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito, e o ente público deixou de afastar a idoneidade dos documentos apresentados e de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, do CPC;

5. As Notas Fiscais e a emissões das Notas de Empenho se constituem no real reconhecimento ou mesmo na confissão da dívida perquirida, em evidente demonstração do cumprimento da obrigação ajustada pela parte credora;

6. Reexame Necessário conhecido. Sentença mantida.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0005335-37.2014.8.14.0133 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/05/2024 )(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALÁRIAS. COMPROVAÇÃO PELO AUTOR DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO POR MEIO DE PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE PROVA NEGATIVA DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO MUNICÍPIO REQUERIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE MUDANÇA DE ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO E NÃO DO AGENTE POLÍTICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000042-50.2001.8.14.0066 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023 )(grifo nosso)

Diante disto, resta evidente que não há motivos para modificar a Decisão Monocrática proferida, visto que houve a observância à Jurisprudência Majoritária e a legislação vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
decisum
devastado na íntegra, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 18/02/2025